Tribunal: TJMT
Processo: 1027370-17.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027370-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDAURA JANAINA DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 045.029.251-79 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LINDAURA JANAINA DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 045.029.251-79 (PACIENTE), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON MESSIAS DE CARVALHO - CPF: 992.990.461-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE LIMA - CPF: 772.398.229-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas
C
orpus
impetrado em favor da paciente, Lindaura Janaína dos Santos Fernandes, presa preventivamente desde 23/09/2024, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º,
incs
. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea, existência de predicados pessoais favoráveis, necessidade de tratamento de saúde no CAPS e viabilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(
I
) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP que justificam a manutenção da prisão preventiva;

(
II
) se há elementos que possibilitem a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, caracterizado por violência extrema e em concurso de agentes, com severa crueldade contra a vítima, impossibilitada de se defender.

4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pelo risco à ordem pública e pela necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, considerando a periculosidade da paciente.

5. A alegação de tratamento no CAPS e o uso de medicamentos controlados não inviabiliza a prisão cautelar, podendo o tratamento ser realizado no ambiente prisional.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a custódia preventiva, em face do
periculum
libertatis
concretamente evidenciado.

7. Inviabilidade de medidas cautelares alternativas, diante da insuficiência para garantir a ordem pública, dado o
modus operandi
violento e a gravidade do delito imputado.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstrados a gravidade concreta do delito, o
periculum
libertatis
e a inadequação de medidas cautelares alternativas. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 313, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07/12/2021
;
TJMT, Enunciado Orientativo n. 43
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor da paciente
LINDAURA JANAINA DOS SANTOS FERNANDES
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra presa preventivamente, desde 23/09/2024, em decorrência, em tese, da prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, a impetrante sustentou que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; b) possui predicados pessoais favoráveis; c) encontra-se em tratamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), bem como, fazendo uso de medicamentos controlados;
d
) ausência do
periculum
libertatis
;
e
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de conceder a liberdade provisória.

No mérito, pugnou
pela
confirmação da liminar concedida.

Subsidiariamente, requereu a fixação de medidas cautelares alternativas.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
242217682
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
244858737
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
249498657
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
D
efensoria Pública Estadual
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
a
paciente
Lindaura Janaina dos Santos
, por ordem do Juízo
Plantonista da Comarca de Sorriso
/MT
.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 1013141-29.2024.8.11.0040 que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva
, com fulcro no
art. 313, inciso
s
II e III, do CPP, para garantir à ordem pública e
a
aplicação da lei penal, fundamentando que
a
paciente
e
o
s
eu
convivente praticaram o delito mediante crueldade,
pois,
enquanto um segur
ava a vítima,

o outro desferiu pauladas na cabeça e esfaqueou
a vítima
na região do pescoço. Vejamos excerto da decisão:

“Nesse sentido,
a conclusão que se obtém quanto ao “periculum in mora”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, posto que os delitos imputados aos autores do fato - o crime dos art. Art. 121 - § 2º - II c/c Art. 14, II e 121 - § 2º - IV c/c Art. 14, II da DECRETO LEI Nº 2.848/1940, se mostra, por demais reprováveis, levando-se em consideração a frieza para o cometimento do delito, a maneira que a v
í
tima foi segurada por Adilson enquanto Lindaura lhe agredia com um pedaço de pau na cabeça e golpe de faca na região do pescoço – fato que dificultou a defesa da
v
í
tima
, a gravidade da conduta caracterizada pela execução
, uma vez que “QUE LINDAURA continuou empurrar JOSÉ CARLOS e ele caiu ao chão; QUE JOSÉ CARLOS tentou levantar do chão, porém, nesse momento ADILSON segurou JOSÉ CARLOS pelos braços, impedindo que ele se movimentasse; QUE LINDAURA saiu correndo e pegou uma faca de cozinha na pia; QUE LINDAURA ficou com a faca na mão, enquanto ADILSON arrastava JOSÉ CARLOS para atrás da residência, QUE o tempo todo JOSÉ CARLOS gritava para ADILSON soltar ele; QUE LINDAURA tentou pegar um pedaço de pau para agredir JOSÉ CARLOS, mas ela não teve força; QUE LINDAURA pegou outro pedaço de pau (ripa) e agrediu JOSÉ CARLOS na cabeça uma vez; QUE LINDAURA ainda estava com a faca na mão; QUE após agredir JOSÉ CARLOS com o pedaço de ripa, LINDAURA se aproximou de JOSÉ CARLOS e esfaqueou ele; QUE o declarante afirma que durante todo o momento, ADILSON estava impedindo que JOSÉ CARLOS se protegesse, segurando ele pelos braços”( ROSE APARECIDA DOS SANTOS).

(...).

A propósito,
esse tipo de delito gera desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências, vez que, os acusados em conjunto segundo os elementos indiciários colhidos praticaram o delito mediante crueldade, uma vez que um segurou (Adilson) e o outro (Lindaura) desferiu pauladas na cabeça da vítima e facada na região do pescoço, o que denota a gravidade concreta do delito e periculosidade dos agentes, além causar grande comoção social há a necessidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
.

(...).

De análise dos autos,
verifica-se a crueldade e ousadia em que o crime foi praticado, eis que segundo os elementos indiciários colhidos os agentes derrubaram a vítima, arrastaram para um lugar escuro e enquanto um segurava o outro agredia, praticando o delito em comento
. A indiciada Lindaura desferiu o pedaço de madeira na cabeça da vítima e a golpeou com facada no pescoço, revelando tamanha crueldade e impossibilitando sua defesa uma vez que
Adilson segurava a
v
í
tima
em todo momento da agressão
.

Frisa-se que instauração de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para a garantia da integridade da vítima, diante da gravidade e crueldade em que o crime foi cometido.
Tais motivos se demonstram suficientes para decretar a prisão preventiva dos custodiados para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal bem como resguardar a integridade da própria vítima, que pelos fatos expostos, encontra-se em iminente perigo
.

(...).

Com efeito,
não há dúvida de que a prisão preventiva dos acusados, além de evitar o cometimento de novos crimes, conserva a tranquilidade no meio social, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, especialmente diante do perigo gerado à integridade da própria vítima pelo estado de liberdade dos imputados. Ademais, no presente caso não averiguo circunstâncias fáticas e jurídicas capazes de aplicar outras medidas cautelares distinta da prisão, devido o modus operandi e tamanha crueldade do delito praticado pelos flagrados.

Ante o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ADILSON MESSIAS DE CARVALHO E LINDAURA JANAINA DOS SANTOS FERNANDES, já qualificado nos autos, com fundamento no art. 313, inciso II e III, e 312 do Código de Processo Penal
.” (
PJe
n. 1013141-29.2024.8.11.0040 - id. 170111621”
.

Após a impetração do presente
writ
, o magistrado singular recebeu a denúncia contra
a
paciente e
o
corré
u
, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,

caput
, do Código Penal.

Na oportunidade, o juízo de primeiro grau
re
analisou a

prisão
preventiva, mantendo
a constrição cautelar
sob o fundamento de que permanecem hígidos os motivos de sua decretação. Vejamos trecho da decisão:

“Acerca da prisão preventiva decretada,
observo que permanecem hígidos os motivos de sua decretação, pois a conduta dos réus revelou gravidade concreta, tendo em vista a ofensa, em tese, ter ocorrido na presença de adolescente e em ambiente doméstico. Ademais, é sabido que os pressupostos da prisão preventiva consistem em periculum
libertatis
e fumus
commissi
delicti. O perigo na liberdade restou demonstrado, pois é necessário acautelar a ordem pública diante da contumácia dos crimes cometidos pelos réus. Já o fumus
comissi
delicti vem corroborado pelos elementos informativos (Inquérito Policial), os quais gozam da presunção de legitimidade dos atos administrativos suficiente para sustentar a prisão preventiva nesta etapa do processo
. Assim, imperioso que se mantenham os réus custodiados em estabelecimento prisional.” (decisão de id. 174842135 –
PJe
n. 1013580-40.2024.8.11.0040)
.

Atualmente, a Ação Penal n. 1013580-40.2024.8.11.0040 aguarda designação de audiência
de instrução de julgamento
.

Posta a situação fática, passo à análise do mérito.

A
Defensoria Pública
alego
u que há
ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
, bem como, a inexistência do
periculum
libertatis
,
pois não atende aos requisitos
legais que justificariam a imposição da prisão preventiva
.

O artigo 312 do CPP prevê que
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal
,
quando
houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

No caso em tela, observo que se trata da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.

Extrai-se dos autos que a paciente supostamente, enquanto seu con
vivente segurava
a vítima
,
desferiu uma paulada na cabeça d
o ofendido
e uma facada em seu pescoço
.

A Defesa sustentou que a paciente faz

tratamento de saúde pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e faz

uso de remédios controlados
, e na data dos fatos
ingeriu bebida alcoólica junto de seus medicamentos
.

Por fim, a impetrante aduz que a paciente agiu em legítima defesa, porquanto o
ofendido
tentou agredi-la,
como já feito em outras ocasiões,
sendo que estes f
atos são isolados na vida da beneficiaria.

Embora a Defensoria Pública faça tais alegações, estas não anulam a reprovabilidade da conduta da paciente, que, além de desferir uma paulada na cabeça d
o

ofendido
, ainda
o
esfaqueou no pescoço, assim, assumindo o risco de seus atos.

Em análise dos autos, verifica-se que as testemunhas oculares (genitora e sobrinho da paciente) disseram
que
o convivente da paciente
segur
ou
a vítima
,

privando
-
o
de se defender
, enquanto a paciente
provocava as agressões
.

Nos termos do artigo 25 do Código Penal, entende-se legítima defesa quem,
usando moderadament
e dos meios necessários
, repele injusta agressão, atual ou iminente.

Com essas disposições do artigo mencionado percebe-se que as ações da paciente não configuram legítima defesa, porquanto acertou uma fac
ada no pescoço, além de uma paulada na cabeça da vítima, que, novamente ressalto, estava sendo segurad
o

por
outro homem.

Neste caso, o
modus operandi
aponta para a gravidade concreta do delito, praticado em concurso de pessoas, com violência extrema, circunstância que justifica a segregação cautelar para garantir a ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal.

À vista disso, verifica-se que os requisitos impostos pelo artigo 312 do CPP estão preenchidos, assim como, devidamente evidenciado o
periculum
libertati
s
da paciente.

Quanto aos
predicados pessoais
, temos que não ensejam a revogação da prisão, especialmente, neste caso, em que foi verificado o risco à ordem pública, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: n.º 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de
medidas
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.”(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Acresço, por fim, como bem salientou o douto Procurador-Geral de Justiça,
em que pese a paciente esteja em tratamento junto ao Centro de Atenção Psicossocial, fazendo uso de medicação controlada, não ficou demonstrado nos autos a impossibilidade de realizar o tratamento dentro do estabelecimento prisional, por
tal
razão esta alegação do impetrante não gera um motivo idôneo, capaz de
por
si só conduzir a revogação da prisão preventiva
.

Desta forma, a manutenção da prisão preventiva d
a
paciente é medida necessária e proporcional, pautada pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de assegurar a ordem pública.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LINDAURA JANAÍNA DOS SANTOS FERNANDES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025